Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE ESTELIONATO. UNIFICAÇÃO DE PENAS POR CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O CRIME ANTECEDENTE E OS SUBSEQUENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento do crime continuado, necessária a demonstração, não somente da pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também do liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade.
2. Ausente o pressuposto subjetivo e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e desprovido; maioria.